Tribunal: TJSP
Processo: 0005213-94.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005213-94.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante APARECIDA RAMOS PROCOPIO, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005213-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 21657
2
Voto no 21657
Embargos de Declaração no 0005213-94.2018.8.26.0506/50000
Embargante: Aparecida Ramos Procópio
Embargada: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão
Preto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e decisão extra
petita. Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade.
Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Aparecida Ramos Procópio (fls. 01/10 do
incidente) contra o v. acórdão (fls. 173/183) que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
Embargante, mantendo a r. sentença de fls. 104/105, que
reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória.
Sustenta a Embargante que o v.
acórdão seria nulo, por ausência de efetiva prestação
jurisdicional. Afirma que o acórdão seria extra petita,
pois apreciou questão não argumentada no recurso, qual
seja a ausência de aderência ao acordo. Argumenta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005213-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 21657
3
acórdão teria sido omisso ao não apreciar a necessidade de
ajuizamento
de
ação
própria
para
reconhecimento
da
condição de herdeira pela Embargante, o que seria condição
suspensiva. Assevera que não corre prescrição até a data
da habilitação e que o acórdão teria sido omisso acerca da
função da habilitação em processo de execução, bem como a
respeito da suspensão do processo em razão do falecimento
do titular durante seu trâmite. Pugna pelo acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
1. Não há que se falar em vícios no
v. acórdão, ao contrário do sustentado pela Embargante.
Com efeito, não se vislumbra nenhum
dos vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão,
contradição ou obscuridade que viabilizam a oposição dos
embargos de declaração.
2. No caso em tela, com relação às
questões trazidas pela Embargante, o v. acórdão consignou
expressamente que:
“2. Depreende-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos de
Ribeirão Preto ajuizou ação coletiva em face da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, pleiteando a reposição salarial aos servidores no percentual de
28,35% para o mês de maio de 1990.
O v. acórdão transitou em julgado em 1o de junho de 2004, prevendo o direito
dos servidores municipais à reposição salarial (fls. 75 e 63/65).
O Sindicato iniciou a execução do título executivo que gerou embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005213-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 21657
4
execução sob o no 0051085-21.2007.8.26.0506, havendo homologação do
acordo firmado entre as partes em 17/09/2008 e disponibilizado no Diário
Oficial (cf. fls. 77/78).
Referido acordo previu o prazo de 180 dias para que os exequentes que não
aderiram ao acordo, pudessem fazê-lo (cf. fls. 83/88).
No entanto, no caso dos autos, não houve adesão ao acordo.
3. Note-se que o servidor municipal que fazia jus ao direito ora postulado, Sr.
Adhemar Ghiotti, faleceu (fls. 07), ensejando a habilitação de sua herdeira, ora
Apelante.
Diante disso, a ora Apelante, após habilitar-se no processo no 1221/05 sub 02
(1017845-92.2005.8.26.0506) deveria distribuir o respectivo cumprimento de
sentença por dependência ao principal.
Note-se que a habilitação dos herdeiros de Adhemar Ghiotti foi deferida em
junho/2015 (fls. 10) e o presente incidente de cumprimento de sentença
instaurado em 20/02/2018 (fls. 01/04).
4. Como se vê, a rigor, o prazo prescricional da execução de pagar começa a
fluir a partir de 01/06/2004, data do trânsito em julgado da sentença de
conhecimento (fls. 75).
Ainda que se admita e considere o início de execução formulado, também de
forma coletiva pelo Sindicato, tais atos se consumaram em 2008, com a
celebração do acordo, que deveria obrigatoriamente ser complementado pela
adesão individual ao acordo.
Desta forma, a execução da ação coletiva se findou em 2008, não podendo a
Autora invocar o prazo de cumprimento do acordo, até 2018, se ela não
integrou tal acordo.
Tais pagamentos não são atos de reconhecimento do crédito da autora, mas de
outros credores (as execuções passaram a ser individuais). Por esse motivo, não
socorre a Apelante a alegação de que necessitou ajuizar ação para
reconhecimento de sua qualidade de companheira do servidor falecido.
Como a exequente não aderiu ao acordo de fls. 83/88, não há que se falar
em interrupção de prescrição.
Desta forma, a partir de 17/09/2008 (cf. fls. 78), data da homologação do
acordo, iniciou-se o prazo para os exequentes ajuizarem a execução individual
do título executivo judicial da ação coletiva.
A prescrição executória do título judicial se consumou em setembro de
2013.
(...)
6. Note-se que o falecimento da parte (credor original) não impede, interrompe
ou suspende o prazo prescricional, ante a regra do art. 196 do Código Civil que
diz:
'Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr
contra o seu sucessor'.
Só se cogitaria de suspensão da prescrição se houvessem sucessores incapazes,
o que não é o caso dos autos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005213-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 21657
5
Nesse
passo,
como
visto,
a
insurgência da Embargante não pode ser acolhida, pois o
acórdão foi claro ao consignar a ocorrência da prescrição
na espécie, não se cogitando da existência de qualquer
causa suspensiva, ao contrário do alegado pela Embargante.
O art. 196 do Código Civil é claro
em estabelecer que a prescrição iniciada continua a correr
contra o sucessor.
Não há suspensão, interrupção ou
reinício do prazo prescricional, como tenta fazer crer a
embargante.
3. A alegação de causa suspensiva
não pode ser aceita.
Isto porque poderia a sucessora se
habilitar diretamente nos autos.
A
ação
existente
entre
ela
o
instituto de previdência, não era propriamente ação de
reconhecimento de união estável (ação de juízo de família
e das sucessões), movida em face dos demais sucessores do
falecido,
mas
sim
ação
de
natureza
previdenciária,
ajuizada em face do IPM.
Tal ação não faz coisa julgada em
face da Municipalidade, que não participou de tal
processo e não pode ser aceita como condição suspensiva
para o presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005213-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 21657
6
4. Por outro lado, também não há
que se falar em nulidade ou decisão extra petita, pois
ainda que a extensão do objeto do recurso seja medida pelo
pedido nele formulado, a profundida da apreciação deve
considerar todas as questões suscitadas no processo, que
possam interferir na solução da questão. Nesse sentido o
art. 1.013, §§1o e 2o, do NCPC.
Destarte,
insubsistentes
os
argumentos da Embargante, não se cogitando da existência
de vícios a serem aclarados no acórdão embargado.
5. Com efeito, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro
Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005213-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 21657
7
Destarte, uma vez que o acórdão
contém a fundamentação necessária para justificar a
conclusão adotada ao desfecho da lide, não sendo obscuro,
contraditório ou omisso, não são cabíveis os presentes
embargos de declaração opostos com base em mera
discordância da parte com o teor do julgado.
6. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou
mesmo erro material ou nulidade, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 173/183 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator